Tribunal: TJMT
Processo: 1004142-63.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004142-63.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELIA CUIABANO RAMOS - CPF: 013.489.891-57 (APELANTE), MARILENE APARECIDA MOREIRA - CPF: 014.749.411-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 140, §3° C/C ART. 141, INCISO III, POR DUAS VEZES, C/C ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS
– QUEBRA DA CADEIA DE CUSTO ́DIA – IMPOSSIBILIDADE - NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA ADULTERAÇÃO DA PROVA – CONDENAÇÃO QUE NÃO FOI BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS AUDIOS JUNTADOS PELA VITIMA –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, CORROBORADAS COM AS DECLARAÇÕES DE UMA INFORMANTE E OS ÁUDIOS EXTRAÍDOS DO WHATSAPP – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – COMETIMENTO DE DOIS CRIMES DEVE SER ADOTADA A FRAÇÃO DE 1/6 – PENA FIXADA EM 01 ANO,
06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se configura quebra da cadeia de custódia quando as provas digitais são apresentadas diretamente por um dos interlocutores da conversa, sem indícios de adulteração ou manipulação.

A ausência de impugnação à autenticidade das provas digitais no momento processual oportuno e a não demonstração de qualquer indício de adulteração afastam a alegação de quebra da cadeia de custódia.

Os áudios e capturas de tela de conversas de WhatsApp, quando corroborados por depoimentos testemunhais consistentes, constituem conjunto probatório suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de injúria racial.

Conforme Súmula 659 do STJ, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 para duas infrações, na ausência de peculiaridades que justifiquem fração superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CÉLIA CUIABANO RAMOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que a condenou pela prática do delito tipificado no artigo 140, §3° c/c art. 141, inciso III, por duas vezes, c/c art. 71, caput, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa fixados no mínimo legal, com substituição da pena corpórea por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ilicitude das provas de materialidade delitiva, em razão da quebra da cadeia de custódia das provas digitais (áudios e capturas de tela de conversas de WhatsApp), que teriam contaminado todas as demais provas produzidas. No mérito, pugna por sua absolvição por insuficiência de provas válidas para lastrear a condenação criminal. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação ao aumento da reprimenda em função do reconhecido crime continuado.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a decisão seja mantida em sua integralidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, para tão somente aplicar a fração de 1/6 (um sexto) no último estágio da dosimetria da pena, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação Criminal. Crime de Injúria qualificada. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pedido de nulidade das provas, em razão da quebra da cadeia de custódia. Impossibilidade. Não houve requerimento de perícia em momento oportuno. Não houve demonstração de indícios da adulteração da prova. A condenação não foi baseada exclusivamente nos áudios juntados pela vítima. Mérito: Pedido de absolvição. Alegada ausência de provas. Palavras firmes e coerentes da vítima, corroboradas com as declarações de uma informante e os áudios extraídos do WhatsApp. Pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da continuidade delitiva. Possibilidade. Cometimento de dois crimes deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto), caso não haja justificativa para um incremento maior da pena. Pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - DA PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa alega que houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais, consistentes em áudios e capturas de tela de conversas de WhatsApp, que teriam sido obtidos sem a observância dos procedimentos técnicos necessários para garantir a integridade e confiabilidade das provas.

A preliminar não merece acolhimento.

O Magistrado de Primeiro Grau já decidiu sobre a preliminar arguida e transcrevo parte da decisão para melhor analise da matéria em questão:

II.1 – DA PRELIMINAR

7. Ao apresentar suas alegações finais, a defesa da acusada arguiu a preliminar de
ilicitude das provas
, sob a alegação de quebra da cadeia de custódia.

8. No entanto, conforme se extrai dos autos, exige-se observar que a prova em questão foi produzida diretamente por um dos envolvidos na conversa. A vítima Marilene Aparecida Moreira forneceu os áudios do diálogo, na qualidade de interlocutora, bem com os printscreen em que era participante do grupo de Whatsapp, não havendo indicativos de adulteração ou manipulação.

9. A propósito, verifica-se que o áudio anexado demonstra a acusada, em tom claro e inequívoco, utilizando intervenções contra a vítima, fato corroborado pelas declarações da própria vítima e da informante presencial (Bruna Cristina Maciel de Souza).

10. Além disso, eventual argumento de utilização de técnica simples (captura de tela) não é suficiente para desqualificar, de plano, a confiabilidade da prova. A alegação de manipulação deve ser acompanhada de elementos concretos que sustentam tal hipótese, o que não se observa no presente caso, já que não foi demonstrado pela defesa qualquer elemento probatório que evidencie alteração/adulteração/falsificação ou manipulação.

11. Ademais, consoante sedimentada jurisprudência pátria, em matéria de nulidade processual vigora a máxima
pas de nulitté sans grief
em que a declaração de nulidade do ato exige a prova do prejuízo ao acusado, sendo que a defesa não se desincumbiu desse mister, pois a simples alegação de utilização de técnicas simples, sem a demonstração específica do prejuízo, é situação inservível para reconhecer-se a nulidade do processo, revelando-se apenas mero inconformismo defensivo, principalmente em razão de motivação sucinta não se confundir com ausência de fundamentação.

12. No caso em análise, a defesa não conseguiu evidenciar qualquer prejuízo decorrente do suposto vício alegado, tampouco comprovou a ocorrência de quebra da cadeia de custódia.

13. Por tais razões,
REJEITO
a preliminar apresentada pela defesa do acusado.
(ID267383779)

Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal,
"considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

No caso em análise, verifica-se que as provas questionadas foram produzidas diretamente por um dos envolvidos na conversa. A vítima Marilene Aparecida Moreira forneceu à Autoridade Policial os áudios extraídos do aplicativo WhatsApp, nos quais a recorrente se refere a ela como
"macaca",
com evidente intenção de ofender sua honra subjetiva.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
"as referidas provas foram produzidas diretamente por um dos envolvidos na conversa, ou seja, houve uma mera apresentação de elementos de informação pela vítima, isto é, as cópias (prints) de troca de mensagens e áudios, juntadas ao feito ainda em solo policial, não se tratando de apreensão de vestígios coletados em local de crime, o que afasta a alegação defensiva, já que nem sequer existe pertinência entre o instituto da cadeia de custódia e o caso concreto".

Ademais, a apelante não impugnou, no momento processual oportuno, a autenticidade das provas digitais, tampouco requereu a realização de perícia técnica. Também não se desincumbiu de demonstrar quaisquer indícios, ainda que mínimos, de que houve adulteração da prova ou qualquer interferência capaz de invalidar os áudios apresentados pela vítima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual manteve a prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, invoca a primariedade do paciente e seus bons antecedentes, e aponta suposta quebra da cadeia de custódia da prova material, requerendo a revogação da prisão e a concessão do direito de responder ao processo em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada com base em elementos concretos; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova capaz de comprometer a higidez da persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade significativa de droga apreendida (355g de cocaína), contexto que, segundo o juízo de origem, evidencia risco à ordem pública, especialmente em cidade de pequeno porte. 4. A jurisprudência do egrégio STJ admite a quantidade e natureza da droga como elementos idôneos para justificar a prisão cautelar, desde que demonstrada fundamentação concreta, o que se verifica no caso, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares alternativas.
5. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma concreta nos autos, tampouco houve indicação de adulteração, interferência externa ou prejuízo à defesa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que exige demonstração de efetivo comprometimento da prova.

6. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não impede, por si só, a imposição da prisão preventiva quando presentes fundamentos objetivos e subjetivos suficientes, como se observa na hipótese.

7. O agravo regimental deixou de apresentar argumentos novos ou relevantes que infirmassem os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida.

IV. RECURSO DESPROVIDO. (AgRg no HC 990581 / SC, STJ Min:

CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS) (8441), T5 – quinta turma, julgado em 01/07?2025, DJE: 04/07/2025)

Importante destacar, ainda, que os áudios obtidos por meio do WhatsApp não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação.
A sentença condenatória se baseou, também, em outras provas, notadamente nos depoimentos prestados pela vítima em ambas as fases da persecução penal e nas declarações feitas em juízo pela informante Bruna Cristina Maciel de Souza.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por CÉLIA CUIABANO RAMOS contra sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 140, §3° c/c art. 141, inciso III, por duas vezes, c/c art. 71, caput, todos do Código Penal.

A defesa busca sua absolvição quanto ao crime descrito na exordial acusatória, entretanto sem razão o recurso defensivo.

Extrai-se da exordial acusatória:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de maio de 2015, por volta das 17h30min, em uma residência próximo ao Ginásio Didi Profeta e posteriormente por meio do aplicativo whatsapp, neste Município de Cáceres/MT, CÉLIA CUIABANO RAMOS, com consciência e vontade, por duas vezes em continuidade delitiva, utilizando elementos referentes à raça, na presença de várias pessoas ou por meio que facilitou a divulgação da ofensa, injuriou a vítima Marilene Aparecida Moreira, ofendendo a sua dignidade e o decoro pelo fato de ser negra, chamando-a de “macaca”.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e local supramencionados, a vítima estava em uma festa na piscina com um grupo de pessoas, quando em determinado momento houve uma discussão entre uma amiga da vítima (Eliane) e uma amiga da increpada, oportunidade em que CÉLIA interferiu na discussão para auxiliar sua colega.

Exsurge que diante da discussão a vítima se afastou do local e se dirigiu até o balcão para tomar cerveja. Infere-se que nesse momento a increpada chamou a vítima de “macaca”, fato que foi ouvido por Bruna, amiga da vítima, que contou o ocorrido a Marilene.

Emerge dos autos que a vítima questionou a veracidade das informações no grupo de whatsapp com várias pessoas em que CÉLIA era integrante, oportunidade em que a increpada enviou um áudio chamando Marilene de “macaca” novamente e confirmando ser ela a autora da injúria (conforme áudio em anexo).
(ID267382753)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

II.2.1 – DA MATERIALIDADE

15. A materialidade está demonstrada por meio dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, pois se trata de crime formal que não exige resultado naturalístico.

II.2.2– DA AUTORIA

16. Muito embora a ré tenha negado a realização do crime perante a Autoridade Policial, a autoria delitiva é incontroversa nos autos, pois existe um conjunto probatório suficientemente apto a demonstrar a prática do crime.

17. Inquisitorialmente a acusada afirmou não se recordar com precisão dos fatos, pois estaria embriagada e apenas conhecia a vítima pelo apelido de “Cacau”, mas alegou que apenas houve uma discussão entre elas.

18. Entretanto, em juízo, a vítima e a informante não apenas confirmaram que ouviram as ofensas proferidas pela acusada no evento social, como também no grupo de mensagens, em que a acusada utilizou das expressões pejorativas ao se referir à vítima como “macaca”.

19. Além disso, as impressões de mensagens e os áudios anexados aos autos demonstram a repetição das ofensas em ambiente público, ampliando o alcance do ataque à honra da vítima. A alegação de ausência de provas é incompatível com o conteúdo das mensagens e com o impacto causado à vítima, que relatou se sentir muito ofendida.

20. Consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais pátrios, uma vez arguida escusa, é ônus do réu apresentar justificativa plausível, situação que não se verifica no presente caso, em que nenhuma prova foi produzida pela defesa para comprovar a escusa apresentada (ausência de provas).

21. Logo, o
standard
das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam o decreto condenatório em face do acusado, haja vista que os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável, demostrarem que a ré, com consciência e vontade, por duas vezes em continuidade delitiva, utilizando elementos referentes à raça, na presença de várias pessoas ou por meio que facilitou a divulgação da ofensa, injuriou a vítima Marilene Aparecida Moreira, ofendendo a sua dignidade e o decoro pelo fato de ser negra, chamando-a de “macaca”.
(ID267383779)

A materialidade e a autoria do crime de injúria qualificada estão devidamente comprovadas nos autos.

A vítima Marilene Aparecida Moreira relatou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que no dia dos fatos criminosos ela estava em uma festa de aniversário e os convidados decidiram entrar na piscina. Disse a ofendida que, em determinado momento, saiu da piscina quando a recorrente lhe ofendeu, chamando-a de
"macaca"
. Relatou ainda que a apelante encaminhou alguns áudios em um grupo no WhatsApp, chamando-a novamente de
"macaca"
, razão pela qual se dirigiu à Delegacia de Polícia para registrar o Boletim de Ocorrência.

Em perfeita harmonia com as declarações da vítima, a informante Bruna Cristina Maciel de Souza afirmou, em juízo, que estava ao lado da ofendida Marilene no momento em que a apelante lhe chamou de
"macaca"
. Asseverou, além disso, que a apelante, após ser questionada sobre o acontecimento em um grupo de WhatsApp, confessou, em um áudio, que havia chamado a vítima de
"macaca".

Além dos depoimentos, os áudios anexados aos autos demonstram, de forma clara e inequívoca, que a apelante se referiu à vítima como
"macaca"
, com evidente intenção de ofender sua honra subjetiva em razão de sua cor.

Nesse sentido:

“[...] Comete o crime de injúria racial qualificada, o agente que, de forma livre e consciente, ofende a dignidade ou o decoro de alguém, utilizando elementos referentes a raça, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A palavra da vítima, presentada de forma firme e coerente, tem valor probante suficiente para amparar o decreto condenatório, principalmente se somada a prova testemunhal. (N.U 0007081-22.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Portanto, o conjunto probatório é suficiente, robusto e harmônico ao indicar o
animus injuriandi
da ré ao utilizar de elementos referentes à raça e à cor da vítima para diminuí-la, insultá-la e desvalorizá-la.

Assim, deve ser mantida a condenação da recorrente pela prática do crime de injúria racial.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

No que diz respeito à elevação da pena em razão da regra da continuidade delitiva, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 659, na qual dispõe que
"a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações".

No presente caso, considerando que a apelante praticou dois crimes, a pena deve ser exasperada na fração de 1/6 (um sexto), sem quaisquer peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior.

Logo, aplico a fração de 1/6 a pena final da ré que foi fixada em 01 ano, 04 meses de reclusão e 13 dias-multas. e
fixo a pena definitiva pela continuidade delitiva em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação criminal interposto por CÉLIA CUIABANO RAMOS apenas para reduzir a fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa em regime inicial de cumprimento de pena aberto
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025